Tribunal: STF
Processo: AI 205010
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-05-16
Data de publicação: 2000-05-16

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO.
1.      Não conseguiu o recorrente demonstrar o
desacerto da decisão, que, na instância de origem, indeferiu
o processamento do R.E., nem o da decisão ora agravada, que
negou seguimento ao Agravo de Instrumento.
2.      Na verdade, o que pretende sustentar é que o
acórdão estadual, nos Embargos de Declaração, não apreciou
as questões neles suscitadas e que, por isso, incidiu em
violação ao inciso IX do art. 93 e ao inciso LV do art. 5º
da Constituição Federal.
3.      Sucede que tais temas não foram antes submetidos
ao Tribunal de origem e por isso mesmo não chegaram a ser
por este focalizados, o que já inviabiliza o R.E., à falta
de oportuno prequestionamento (Súmulas nos 282 e 356).
4.      E se o aresto deixou de apreciar questões que
deveriam ser enfrentadas - o que se admite apenas para
argumentação - pode ter incorrido em vícios processuais,
coibidos por legislação infraconstitucional, como a do
Código de Processo Civil.
        E, quanto à legislação infraconstitucional, o
Recurso cabível, em tese, é o Especial, para o Superior
Tribunal, mas este, na hipótese, lhe negou seguimento, com
trânsito em julgado, ficando, por conseguinte, preclusa tal
questão.
5.      Ademais, como salientado na decisão agravada, é
pacífica a jurisprudência desta Corte, no sentido de não
admitir, em R.E., alegação de ofensa indireta à Constituição
Federal, por má interpretação ou aplicação e mesmo
inobservância de normas infraconstitucionais, como são, por
exemplo, as que estabelecem os requisitos de validade da
sentença e, conseqüentemente do acórdão.
6.      Agravo improvido.